Tribunal: TJDFT
Processo: 0750401-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750401-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO BORGES AGRAVADO: N&amp;J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ROBLEDO VALE MACIEL, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN DECISÃO Considerando a relevância da fundamentação e a iminente remessa dos autos para outra unidade federativa, bem como a possibilidade, em tese, do provimento do agravo, a ensejar indesejável marcha e contramarcha processuais, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 26.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR